Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. Tema 1.069-stj. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Tema 1.069 do STJ, i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
2. A fixação do dano moral não resulta em apurar valor meramente matemático ou financeiro capaz de satisfazer a ambos os litigantes. Em se tratando de dano in re ipsa, cujo valor arbitrado não se mostra excessivo ou aviltante e, ponderadas a finalidade compensatória e preventiva, a repercussão do dano, a capacidade patrimonial das partes e a reprimenda necessária para evitar a reiteração, e inexistindo outros elementos que indiquem desacerto do arbitramento realizado pelo juízo singular, descabem as pretensões recursais para a redução da referida verba. Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na origem, uma vez que o valor não se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com a jurisprudência sobre o tema.
3. Recurso improvido.